Tribunal: TJSP
Processo: 2043735-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
LEVANTAMENTO DE VALORES – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Município de Guaratinguetá – Ação extinta sem resolução de mérito pela inadequação da via eleita – Levantamento dos valores consignados pelo Município réu em cumprimento de sentença – Deferimento – Insurgência do espólio autor por meio deste agravo – Natureza incontroversa da quantia – Levantamento previsto pelo ordenamento (art. 164, §

Ementa:
LEVANTAMENTO DE VALORES – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Município de Guaratinguetá – Ação extinta sem resolução de mérito pela inadequação da via eleita – Levantamento dos valores consignados pelo Município réu em cumprimento de sentença – Deferimento – Insurgência do espólio autor por meio deste agravo – Natureza incontroversa da quantia – Levantamento previsto pelo ordenamento (art. 164, § 2o do CTN e art. 545, § 1o do CPC) – Comportamento do autor que, ademais, se mostra contraditório – Observância do princípio da economia processual – Decisão confirmada. Agravo não provido.